Tribunal: TJBA
Processo: 8045766-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045766-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PAULO ROBERTO BENEVIDES COITE JUNIOR

Advogado(s)
:
RODRIGO SILVA BORGES DE SANTANA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
FLAVIO NEVES COSTA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DEFERIDA.
SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. TEMA REPETITIVO N.º 1.132 DO STJ.
DEVOLUÇÃO COM RESULTADO

“AUSENTE”.

EFICÁCIA DA NOTIFICAÇÃO. SUFICIÊNCIA. VALIDADE DO ATO – RECONHECIMENTO.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8045766-85.2024.8.05.0000
, tendo como Agravante
PAULO ROBERTO BENEVIDES COITE JUNIOR

e Agravado

AYMORE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGARPROVIMENTO

ao recurso.

Sala das Sessões,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.